Tribunal: TJMT
Processo: 1042102-97.2024.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1042102-97.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[EURIPEDES CAMILO DA COSTA - CPF: 111.305.981-87 (RECORRENTE), MURILLO ESPICALQUIS MASCHIO - CPF: 165.521.778-01 (ADVOGADO), RENAN ALVES BATISTA - CPF: 034.136.431-26 (ADVOGADO), AMAR BRASIL CLUBE DE BENEFICIOS - CNPJ: 39.911.488/0001-44 (RECORRIDO), THAMIRES DE ARAUJO LIMA - CPF: 379.073.538-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO CONTRATADOS. COBRANÇA INDEVIDA E DE FORMA REITERADA. RESTITUIÇÃO DOS PAGOS EM DOBRO DEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA FORA DOS PARAMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

O consumidor que realiza pagamento indevido faz jus ao dobro do valor que pagou em excesso, de acordo com o parágrafo único do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor.

A cobrança de valores indevidos, quando a parte efetua o pagamento, causa transtornos e aborrecimentos suficientes para gerar dano moral indenizável “in re ipsa”.

Se não há prova de reclamações administrativas, esse fato deve ser levado em consideração para valorar o dano moral.

Reduz-se o valor da indenização se fixado fora dos parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1042102-97.2024.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Amar Brasil Clube de Benefícios

Recorrido(s):

Euripedes Camilo da Costa

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

09 a 12/12/2024 (Plenário Virtual)

VOTO

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no artigo no 46 da Lei no 9.099/95.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a seguinte parte dispositiva:

“
Ante o exposto, opino pela decretação de revelia e, no mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC,
PROPONHO JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedido para:
a)
ratificar a tutela de urgência concedida nos autos, remetendo eventual descumprimento para fase de cumprimento de sentença, a fim de garantir a ampla defesa e contraditório;
b)
determinar que a promovida restitua ao promovente o valor de R$ 311,44 (trezentos e onze reais e quarenta e quatro centavos), em dobro, a título de danos materiais, corrigido monetariamente pelo INPC, a partir do desembolso e, acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação; e
c)
condenar a promovida a pagar à parte autora, a título de danos morais, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigido monetariamente pelo INPC a partir desta data e, acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso.

Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei no 9.099/95
”.

Em que pese os argumentos da Recorrente no sentido de ter agido no exercício do seu direito ao realizar a cobrança, uma vez que o valor de R$ 77,80 cobrado a título de “
271 CONTRIB. ABCD
”, não restou demonstrado ter o consumidor anuído com as referidas cobranças, ônus que lhe incumbia de acordo com o disposto no artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

O art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, dispõe o seguinte:

"Art. 14. O fornecedor de serviços responde independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”.

Assim, restando evidenciada a ocorrência de falha na prestação do serviço e como o Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

Deste modo, a cobrança de valores indevidos, quando a parte efetua o pagamento, causa transtornos e aborrecimentos suficientes para gerar dano moral indenizável
“in re ipsa”.

Entretanto, no que concerne ao
quantum
indenizatório entendo que deve ser reduzido e arbitrado em valor compatível com a lesão sofrida pela vitima, até porque na fixação do valor indenizatório o julgador deve levar com consideração os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, aliado ao fato de que não há prova nos autos de reclamações administrativas que demonstrem que a consumidora tenha impugnado as referidas cobranças.

No tocante ao dano material, tendo em vista que o consumidor realizou pagamento indevido, faz jus à devolução em dobro do valor pago, conforme disposto no parágrafo único do artigo 42 da Legislação Consumerista.

Ante ao exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe parcial provimento
e reduzo o valor da condenação por dano moral para a importância de R$ 3.000,00 (três mil reais). Deixo de condenar a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, por ter sido dado provimento em parte substancial ao seu recurso.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2024